Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-19.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803433-19.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA SANTANA DA MOTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES. DEVIDA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA RECORRENTE. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA SANTANA DA MOTA em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0803433-19.2024.814.0051), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) celebrado(s) entre a parte Requerente e o(s) Banco(s) Requerido(s), consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização. CONDENO, ainda, a(s) parte(s) vencida(s) a promover(em) o PAGAMENTO de honorários sucumbenciais, que ora fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre a importância pecuniária global da condenação / proveito econômico obtido com a causa, nos termos do Art. 85, § 2º e incisos, do NCPC/2015, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tal ônus, se beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 21082207, pg. 01/08), devidamente assinado pela devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais, além da apresentação do cartão de crédito, bem como faturas atestando o saque (ID nº 21082208, 21082210), e Ted comprovando transferência para a conta que a Apelante recebe seu benefício (ID nº Id nº 21082209).

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Verifica-se nos referidos documentos que as informações do serviço contratado estão devidamente expressas, inexistindo motivo para se falar em falha no dever de informação, (Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento - devidamente assinado pelo devedor, proposta de contratação de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG.).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024